Tribunal: TJES
Processo: 5000348-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUSTAVO ARAUJO DE PAULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000348-60.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: GUSTAVO ARAUJO DE PAULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE 375 PAPELOTES DE COCAÍNA E 10 GRAMAS DE MACONHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPTIDÃO FRENTE À GRAVIDADE DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo Araujo de Paula, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada no âmbito de ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão, falta de contemporaneidade dos fatos e condições pessoais favoráveis do paciente, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada;
(ii) analisar se há ausência de contemporaneidade que justifique a revogação da prisão preventiva;
(iii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo comprovada a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, com base na apreensão de 375 papelotes de cocaína e 10 gramas de maconha, o que caracteriza gravidade concreta do crime e periculosidade do agente.

4.
A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a prisão foi decretada em contexto de imediata necessidade, com base em elementos concretos que justificam a medida para a garantia da ordem pública e a prevenção de reiteração criminosa. O conceito de contemporaneidade não exige imediaticidade absoluta, mas sim uma relação lógica e temporal entre os fatos e a medida cautelar.

5.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para o caso, considerando a quantidade de entorpecentes apreendida e a natureza do delito imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é medida excepcional, exigindo fundamentação idônea, indícios suficientes de autoria e materialidade, e demonstração de necessidade para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal.

2.
A ausência de contemporaneidade não se configura pela ausência de imediaticidade absoluta, mas pela inexistência de relação lógica e temporal entre os fatos e a medida cautelar.
Condições pessoais favoráveis não garantem, isoladamente, a revogação da prisão preventiva diante da gravidade concreta do crime.

3
. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública em casos de gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 319; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 948505/MG, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 03/12/2024, DJe de 18/12/2024; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe de 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe de 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000348-60.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: GUSTAVO ARAUJO DE PAULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
GUSTAVO ARAUJO DE PAULA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A defesa argumenta que a decisão do juízo de piso que decretou a prisão preventiva é genérica e carece de elementos concretos que justifiquem o cárcere.

Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade entre os fatos descritos e a necessidade da medida extrema, sustentando que não há qualquer indício de que o paciente, em liberdade, comprometeria o curso do processo.

Noutro flanco, alega as possíveis condições pessoais do paciente, sendo favorecido pela sua primariedade, detentor de bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo
ao
processado, conforme os termos da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau (id: 51722469), a decretação da prisão preventiva fundamentou-se nos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

O referido documento destaca que a materialidade do delito encontra-se comprovada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, consistindo em 375 papelotes de cocaína e 10 gramas de maconha. Tais elementos configuram a gravidade concreta do crime, não sendo admissível a argumentação de que a decisão é genérica ou carente de fundamentação. Assim, a periculosidade do agente foi devidamente identificada, com base em elementos fáticos constantes nos autos.

Dando seguimento à análise do presente
writ
, o impetrante alega falta de contemporaneidade, argumentando que não haveria risco atual que justificasse a manutenção da prisão preventiva. Entretanto, tal afirmação não encontra amparo nos fatos. A prisão foi decretada imediatamente após a audiência de custódia, em razão de elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para garantia da ordem pública e a prevenção da reiteração criminosa.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante enfatiza que a contemporaneidade não exige imediaticidade absoluta entre a prática do ato e a decisão judicial, mas sim uma relação lógica e temporal entre os fatos apontados que justifiquem a adoção da medida cautelar, a fim de assegurar a ordem pública. Veja-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

5. No caso, houve a demonstração de que o requisito do risco à ordem pública continua presente, tendo em vista que o acusado foi apontado como integrante de organização criminosa, razão pela qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade. 6. Consoante a orientação desta Corte Superior,
não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa
[...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023).

(AgRg no HC n.
948505
/
MG
, relator Ministro OG FERNANDES,
Sexta
Turma, julgado em
03
/
1
2/202
4
, DJe de
18
/
1
2/202
4
).

Em exame aos autos, verifico que a
decisão de primeiro grau apontou que a manutenção da prisão é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime imputado e a quantidade de entorpecentes apreendida.
T
al quantidade não é compatível com mero consumo pessoal, evidenciando a possibilidade de integração do paciente em atividades criminosas de maior amplitude.

Quanto à conveniência da instrução criminal,
a autoridade coatora
ressalta que o processo ainda se encontra em fase inicial, sendo necessário resguardar a colheita de provas e evitar riscos de interferência. Não há indícios nos autos de que o paciente tenha adotado medidas para tumultuar o processo, mas a natureza do crime em questão, aliado à gravidade dos fatos, impõe cautela adicional.

E
sclareço,
no ponto
,
que
supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, torna-se
necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.